Tribunal: STF
Processo: HC 215056
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/6. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O recorrente não atacou especificamente fundamento do provimento jurisdicional que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei no 11.343/06.



3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou, “de ofício, a agravante prevista no art. 62 , IV, do Código Penal, eis que inerente ao tráfico de drogas”. Além disso, a Corte Regional deu parcial provimento à apelação defensiva, a fim de reduzir a pena para 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.031.484, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Alega que “o acondicionamento e o transporte da substância entorpecente são inerentes ao tipo penal de tráfico INTERNACIONAL de entorpecentes. Dessa forma, não pode o agravante ser apenado pela redução em fração menor (1/6), sendo que já respondeu pelo delito de tráfico de drogas”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese dos autos, a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 160,8 kg de cocaína, sendo que as instâncias de origem aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente, tendo em vista que “merece reprovabilidade a anuência do réu em atuar a serviço de grupo criminoso que revelou elevada capacidade de estruturação, apto a disponibilizar e acondicionar a carga de entorpecente de modo a viabilizar o transporte desde a região fronteiriça, via estrada, até o destino final”.



11. Não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator